Tribunal: TJMT
Processo: 1088032-41.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1088032-41.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ANTONIO MARIANO DA SILVA - CPF: 502.422.371-34 (RECORRENTE), JOANIR BATISTA SALES ARAUJO - CPF: 695.194.711-20 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL. SINISTRO. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADAS. MÉRITO. DEMORA ANORMAL E INJUSTIFICADA NO CONSERTO DE VEÍCULO SINISTRADO. CIRCUSNTÂNCIA INCONTROVERSA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA No 529/STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXPECTATIVA LEGÍTIMA. FRUSTRAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA SEGURADORA PELOS DANOS DECORRENTES DA DEMORA. LUCRO CESSANTES NÃO DEMONSTRADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 286989391
-
reclamação no
1088032-41.2024.8.11.0001
–
do 3o JEC da Capital
), que reconheceu a ilegitimidade passiva e julgou extinto o presente feito, sem apreciação do mérito.

- PRELIMINARES.

- impugnação à gratuidade da justiça.

O deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, é presumido, quando não expressamente indeferido por decisão fundamentada, bem como, imprescindível à sua revisão, a demonstração objetiva da incompatibilidade financeira do beneficiado. Precedentes. (
STJ - AgRg n. 440.971/RS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 3/2/2016 - DJe 17/3/2016
) e (
STJ – 1a T - EDcl no REsp 1513402/RS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL 2015/0023424-0 – rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 22/03/2021 - DJe 25/03/2021
).

- da legitimidade passiva.

Verifica-se dos autos que a controvérsia diz respeito à demora injustificada na conclusão do reparo do veículo sinistrado, cuja execução foi assumida diretamente pela Seguradora/Recorrida, por meio de oficina de sua rede credenciada.

Embora não se trate de relação contratual direta entre as partes envolvidas no conserto, os elementos constantes do processo evidenciam a existência de vínculo jurídico de natureza material, decorrente da assunção da obrigação de reparação por parte da seguradora.

Assim, não se aplica ao caso a Súmula no 529/STJ, uma vez que não se discute a responsabilidade civil pela ocorrência do sinistro ou pela reparação do bem, mas sim a mora na execução do serviço autorizado e gerenciado pela própria Seguradora.

Rejeito, portanto, as preliminares.

- MÉRITO.

- da relação consumerista.

Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art.
6o, VIII, do CDC.

- da responsabilidade objetiva.

Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3o, inc. I e II.
Precedentes. (
STJ - 1a S - REsp no 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024
); (
STJ - 4a T - REsp no 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025
) e (
STJ - 3a T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024
).

- da situação fática.

Restou demonstrado que o veículo sinistrado foi recolhido para conserto em 13/9/2024 e entregue em 04/11/2024, totalizando 53 (
cinquenta e três
) dias para a conclusão do reparo (
id. 286989358
).

Verifica-se que se tratou da substituição de peças novas (
id. 286989379
), efetuada por uma das oficinas credenciadas da Seguradora/Recorrida (
Bravel Multimarcas
), sem qualquer prova de que tenham sido envidados maiores esforços para agilizar o conserto do veículo.

Assim, a demora de 53 (
cinquenta e três
) dias para a realização do reparo revela-se excessiva e injustificada, evidenciando falha na prestação do serviço.

- dos lucros cessantes.

Restou demonstrado que o Recorrente utiliza o veículo para o exercício da atividade de taxista (
id ́s. 286988944 e 286989359
).

O Recorrente alega ter deixado de obter aproximadamente R$ 22.000,00 (
vinte e dois mil reais
), apresentando, para tanto, comprovantes de despesas mensais, tais como faturas de internet, energia elétrica, água, entre outros.

Todavia, tais documentos não constituem provas idôneas da efetiva perda de receita alegada.

A condenação em lucros cessantes exige a comprovação do dano. Precedentes. (
STJ – 3a T - REsp 1655090/MA – rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 04/04/2017 - DJe 10/04/2017
) e (
TJMT – 3a TR – RI no 1014010-43.2023.8.11.0002 rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 01/04/2024 - DJE 05/04/2024
).

- do dano moral decorrente do descumprimento contratual.

O descumprimento contratual, bem como, o não atendimento administrativo do pedido de solução, por si só, não implicam, automaticamente, na ocorrência do dano moral, ou seja, a situação fática deve revelar que o descumprimento e/ou o não atendimento administrativo, tiveram repercussão importante no conjunto de atributos da personalidade do consumidor
. Precedentes. (
STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 2.243.243/RJ – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 13/3/2023 - DJe 15/3/2023
); (
STJ – 3a T - REsp 1737412/SE – rela. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 5/2/2019 – DJe 8/2/2019
) e (
TJRS – 1a TR – RI No 0037780-17.2019.8.21.9000 – rela. Juíza MARA LÚCIA COCCARO MARTINS FACCHINI – j. 25/06/2019
).

Nesse sentido:

“o direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente”
(
Diniz, Maria Helena -
Curso de Direito Civil Brasileiro, 7o Volume, Ed. Saraiva, pág. 68).

“CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

Dessa forma, o excesso de prazo na solução do serviço, e diante da inexistência de justificativa razoável, é possível concluir a ocorrência do dano moral. Precedentes. (
TJMT – 1a TR – RI no 1062314-42.2024.8.11.0001 – rela. Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI – j. 20/3/2025 - DJE 20/3/2025
) e (
TJMT – 2a CDPv – RApC no 1000238-32.2024.8.11.0049 – rela. Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. 12/3/2025 - DJE 16/3/2025
).

- do valor do dano.

O valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes. Precedentes. (
STF - RE 447.584-7/RJ – rel. Ministro Cezar Peluso - j. 28/11/2006
) e (
STJ – 4a T - REsp 913.131/BA - rel. Juiz Federal CARLOS FERNANDO MATHIAS j. 16/09/2008 - DJe 06/10/2008
).

Nesse sentido:

“...

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. ...”
(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105)

Deste modo, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, fixo o valor de R$ 3.000,00 (
três mil reais
).

- impossibilidade de dedução do IR.

Por fim, considerando que as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem respeitar o binômio
“necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64
), concluo que a presente condenação não poderá ser lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Precedente. (
RF - Processo de Consulta no 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.2000
).

CONCLUSÃO

Isto posto: 1- DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença recorrida, para: 1.1) reconhecer a falha na prestação do serviço; 1.2) indeferir os lucros cessantes; 1.3) condenar a Reclamada/Recorrida ao pagamento do dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência da taxa SELIC (que engloba juros e correção), nos termos da Lei no 14.905/24 e RESP no 1.795.982/SP, contados da citação válida; 1.4) tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Recorrida/condenada. 2- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários. 3- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025